Tribunal: TJSP
Processo: 2241217-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
r n. 79, de 14 de dezembro de 1999, do Município de Presidente Prudente. Estatuto do Magistério Público Municipal. Pagamento de carga suplementar de trabalho em férias, recesso e outros períodos de afastamento previstos em lei. Ausência de critério para definir as circunstâncias autorizadoras do pagamento e da forma de incidência. Violação aos arts. 111 e 128 da Constituição Estadual. Ofensa aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Inconstitucionalidade caracterizada. Precedentes. Ação procedente, com observação. Ausência de erro, nulidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inadmissível caráter infringente. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2241217-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

11/08/2020

Ementa:
Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 50 da Lei Complementar n. 79, de 14 de dezembro de 1999, do Município de Presidente Prudente. Estatuto do Magistério Público Municipal. Pagamento de carga suplementar de trabalho em férias, recesso e outros períodos de afastamento previstos em lei. Ausência de critério para definir as circunstâncias autorizadoras do pagamento e da

Ementa:
Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 50 da Lei Complementar n. 79, de 14 de dezembro de 1999, do Município de Presidente Prudente. Estatuto do Magistério Público Municipal. Pagamento de carga suplementar de trabalho em férias, recesso e outros períodos de afastamento previstos em lei. Ausência de critério para definir as circunstâncias autorizadoras do pagamento e da forma de incidência. Violação aos arts. 111 e 128 da Constituição Estadual. Ofensa aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Inconstitucionalidade caracterizada. Precedentes. Ação procedente, com observação. Ausência de erro, nulidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inadmissível caráter infringente. Embargos de declaração rejeitados.